Tribunal: TJES
Processo: 5000974-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000974-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SOUZA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000974-41.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
LEONARDO DA SILVA SOUZA

EMBARGADO:
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu tutela cautelar antecedente, diante da ausência de comprovação mínima de falha no sistema de inscrição em concurso público.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, do direito de acesso a cargos públicos e do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, bem como a existência de contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos constitucionais e precedente vinculante; e (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da pontuação suficiente do candidato e a manutenção de sua exclusão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão, pois o acórdão apreciou suficientemente a controvérsia ao fundamentar-se na legalidade administrativa, na vinculação ao edital e na ausência de prova mínima da falha alegada, o que afasta, por consequência lógica, a aplicação dos princípios invocados.
5. O direito de acesso a cargos públicos foi considerado, sendo condicionado ao cumprimento das regras editalícias, cuja inobservância impede o reconhecimento do direito pleiteado.
6. A ausência de menção expressa ao Tema 485 do Supremo Tribunal Federal não configura omissão, pois sua diretriz foi observada mediante o controle de legalidade do ato administrativo.
7. Não há contradição interna, pois a obtenção de pontuação suficiente não dispensa o cumprimento dos requisitos editalícios, sendo legítima a exclusão do candidato por ausência de inscrição válida na modalidade de cotas.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar inconformismo com a conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O cumprimento das regras editalícias é requisito indispensável à participação válida em concurso público, ainda que o candidato obtenha pontuação suficiente.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.162.487/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.02.2026; STJ, EDcl no AREsp nº 2.404.862/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
LEONARDO
D
A SILVA SOUZA
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID nº 14150777, que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente formulado pelo ora embargante, diante da ausência de comprovação mínima da alegada falha no sistema no ato de inscrição em concurso público.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
há
omissão
quanto a não apreciação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii)
há
omissão
quanto a não manifestação referente ao direito fundamental de acesso a cargos públicos;
(iii)
há
omissão
quanto a não apreciação do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal;
(iv)
há
contradição
no acórdão, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhece que o candidato, ora embargante, obteve pontuação superior à necessária para figurar entre os aprovados na lista de cotas, nega-lhe o direito de prosseguir no certame sob o fundamento da ausência de comprovação técnica da alegada falha no sistema de inscrição.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão (EDcl no REsp n. 2.162.487/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 11/2/2026, DJEN de

20/2/2026).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão
quanto à não apreciação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, não merece prosperar. O acórdão enfrentou a controvérsia sob o enfoque da legalidade administrativa, da vinculação ao edital e da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito, fundamentos que afastam, por consequência lógica, a incidência das referidas teses principiológicas.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“
Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da legalidade estrita no âmbito da Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal. A esse princípio está atrelado o da vinculação ao edital, segundo o qual as regras previstas no instrumento convocatório do certame vinculam tanto os candidatos quanto a própria Administração.

A alegação permaneceu desacompanhada de documento técnico, notificação à banca, print da tela do sistema ou qualquer outro elemento que demonstrasse minimamente a verossimilhança do vício apontado.

Assim, ausente comprovação da alegada falha sistêmica, não há espaço para flexibilização das exigências editalícias, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos e aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

Não há, pois, omissão nesse ponto.

No que se refere à alegada
omissão
quanto à ausência de manifestação acerca do direito fundamental de acesso a cargos públicos, igualmente não procede. O acórdão não negou o referido direito, mas apenas reconheceu que seu exercício se submete ao cumprimento das regras editalícias, as quais vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

Conforme expressamente consignado:

“
No caso em exame,
o edital do concurso público promovido pelo IBADE estipulava expressamente que o candidato interessado em concorrer às vagas reservadas para cotas raciais deveria, no ato da inscrição, manifestar essa opção e apresentar, por upload eletrônico, a autodeclaração de pertencimento étnico-racial nos moldes previstos.

Neste ínterim,
a ausência de cumprimento dessa formalidade no momento oportuno gera, como consequência automática, a exclusão do candidato da listagem de concorrentes às cotas raciais.”

Não há omissão a ser suprida também no ponto.

Igualmente, no que tange à alegação de que o acórdão teria se
omitido
quanto a não apreciação do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, também não assiste razão ao embargante. Ainda que não tenha havido menção expressa ao referido precedente, sua diretriz foi observada, uma vez que o acórdão realizou o controle de legalidade do ato administrativo e concluiu pela inexistência de ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Confira-se excerto do voto condutor:

“
Portanto, diante da ausência de comprovação mínima do vício alegado, da inércia no exercício do direito de petição administrativa e da legalidade das regras editalícias, conclui-se que inexiste fundamento para reformar a sentença de primeiro grau.
“

A matéria, pois, foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão também nesse ponto.

Como dito, não está o julgador obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Outrossim, a alegação de
contradição
t
ambém não merece acolhida. O reconhecimento de que o candidato obteve pontuação suficiente não se mostra incompatível com a conclusão de sua exclusão do certame, uma vez que a aprovação depende do atendimento de todos os requisitos editalícios, inclusive a correta inscrição na modalidade de concorrência pretendida.

Conforme expressamente consignado no acórdão:

“
No caso dos autos, em razão da cláusula de barreira, observa-se que o apelante, embora tenha obtido pontuação superior à exigida para os candidatos cotistas, foi excluído do certame pela lista de concorrência ampla justamente por não atingir a colocação necessária para seguir às fases seguintes do certame. E, como já dito, tal circunstância decorre da ausência de registro do mesmo como cotista no ato da inscrição, cuja modificação extemporânea não encontra respaldo jurídico, sobretudo na ausência de prova concreta do erro imputado ao sistema.

“

Inexistente, nesse diapasão, contradição.

Inexiste, portanto, a alegada contradição, eis que há adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Observe-se que a contradição relevante é aquela interna ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte (EDcl no AREsp n. 2.404.862/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026).

Verifica-se que o acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada. O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão incólume em todos os seus termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.